Tribunal: TJSP
Processo: 2046826-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – liminar em mandado de segurança – imediato retorno da impetrante ao curso universitário - requisitos para a concessão da medida incaracterizados – ilegalidade aventada que não se mostra flagrante – ausência de satisfatória probabilidade do direito – indeferimento da liminar confirmado - recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2046826-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante STEFANY VITORIA ALFERI (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO DE MESQUITA
FILHO - UNESP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2046826-55.2020.8.26.0000
Agravante: Stefany Vitória Alfieri
Agravado:
Reitor
da
Universidade
Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16204)
Agravo de instrumento
liminar em mandado de
segurança
imediato retorno da impetrante ao
curso universitário - requisitos para a concessão da
medida incaracterizados ilegalidade aventada que
não se mostra flagrante
ausência de satisfatória
probabilidade do direito indeferimento da liminar
confirmado - recurso desprovido

Agravo de instrumento manejado por Stefany
Vitória Alfieri, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato
do Reitor da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
- UNESP, em trâmite perante a 14a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo pedido de concessão de liminar para
suspender os efeitos da Portaria Unesp que desligou a impetrante do
curso universitário de medicina veterinária, autorizando o imediato
retorno às aulas, foi indeferido.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a antecipação da tutela
recursal e, ao final, confirmada a suspensão provisória dos efeitos da
Portaria Unesp de 29 de janeiro de 2020, autorizando o retorno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante às aulas, sustentando, em síntese, que a impetrante não foi
intimada da decisão do recurso que manejou e não tomou conhecimento
das razões de decidir da comissão recursal, aduzindo afronta ao devido
processo legal. Alega que o perigo de dano reside de que as aulas
iniciaram em 03.02.2020.
Recurso tempestivo, processado sem o efeito
suspensivo e não contrariado (fls.258).
A Agravante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 255).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por Stefani Vitoria Alferi contra
suposto
ato
coator
praticado
pelo
Reitor
da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho - UNESP. Relata a impetrante, em síntese, que é
aluna
do
curso
de
medicina
veterinária
da
Universidade Paulista Júlio de Mesquita, tendo
cursado o primeiro ano letivo em 2019. Declarando-
se parda, ingressou por meio do sistema de cotas
raciais. Contudo, por força da Portaria UNESP de 29
de janeiro de 2020, foi desligada do curso, ao
argumento de que não restou confirmada sua
condição de parda. Ressalta cerceamento de defesa
no processo administrativo que culminou com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão,
salientando
que
nem mesmo foram
divulgadas as razões da decisão final e que houve
supressão de instância, eis que não oportunizado o
oferecimento de recurso. Pretende a concessão da
liminar, para que seja determinada a suspensão dos
efeitos da Portaria UNESP de 29.01.2020 e autorizado
seu imediato retorno às aulas, com fixação de multa
diária, no valor de R$ 1.000,00 pelo descumprimento
e expedição de ofício ao Ministério Público para
oferecimento
de
denúncia
por
crime
de
desobediência e abuso de autoridade.
É o breve relato.
Decido.
Concedo à impetrante os benefícios da gratuidade
processual. Anote-se.
Não é caso de deferimento da liminar.
Em análise preliminar, não vislumbro cerceamento
de defesa em âmbito administrativo. Ao que consta, a
impetrante teria sido convocada para entrevista, a
fim de confirmar a autodeclaração como parda, com
possibilidade de defesa e recurso da decisão
desfavorável, que ressaltou a preponderância de
aspectos fenotípicos para o enquadramento do
candidato como preto, pardo ou indígena.
Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade impetrada,
para que o faça no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da
Lei no 12.016/2009), cientificando-se a Fazenda
Estadual, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem
documentos, para eventual ingresso no feito (art. 7o,
II, da referida lei).
Prestadas informações, vista ao Ministério Público
(art. 12 da referida lei).
Intimem-se, servindo a presente como ofício.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão de liminar em mandado de
segurança, nos termos no art. 7o, III, da Lei Federal n° 12.016/2009, tem
como pressupostos o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito
invocado pela impetrante e o periculum in mora, consistente no risco do
ato impugnado resultar na ineficácia da medida pretendida pelo writ,
ocasionando dano grave ou de difícil reparação.
Em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio
processual, sem pretensão de esmiuçar o mérito causa, o qual será
oportunamente analisado em sede de cognição exauriente pelo Juízo a
quo, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à
concessão da liminar.
Os documentos juntados ao mandamus não
demonstram a satisfatória probabilidade do direito, vez que,
aparentemente, exercido o contraditório e a ampla defesa, mediante
realização de entrevista e, inclusive, juntada de certidões de nascido-vivo
e de nascimento e fotos.

Ademais, análise do procedimento administrativo
compatível com esta sede não corrobora o direito aduzido no tocante a
ausência de intimação da decisão do recurso, pois o documento de fls. 59
aparentemente comprova que a impetrante recebeu mensagem com o
conteúdo da decisão do recurso em 30.01.2020, ou seja, no dia da
decisão do reitor (fls. 57). Doutro turno, parece não proceder a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não ter tomado conhecimento das razões de decidir da comissão
recursal, porquanto teve acesso ao parecer jurídico elaborado pelo
procurador da UNESP (fls. 49/53), no qual se infere estar lastreado o
parecer da comissão recursal.
Assim, não se constata flagrante ilegalidade no
devido procedimento administrativo, não havendo como se acolher a
medida de urgência.
Por derradeiro, mister se faz notar que caso ao
final do processo, após regular notificação e vinda das informações,
entenda-se pela concessão da ordem, a impetrante será reintegrada ao
curso universitário.
Sendo assim, ante a ausência dos requisitos
legais, mantém-se na íntegra a irretocável decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046826-55.2020.8.26.0000
Agravante: Stefany Vitória Alfieri
Agravado: Reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - UNESP
Voto no 52.126
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DFE7
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13969A19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046826-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.